Tribunal: TJES
Processo: 5013293-50.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013293-50.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN MORELO BEATE DE MACEDO e outros

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. MATERIAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO. ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. RISCO AOS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, situação que se verifica no caso concreto, no qual foram apreendidos,

em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no interior da residência da paciente, além de considerável quantidade de drogas, de natureza variada, algumas delas altamente deletérias (crack, cocaína e maconha), diversos materiais relacionados ao tráfico, como arma de fogo, munições, balança de precisão, bloco de notas e dinheiro em espécie.

2. Havendo elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito, que permitem a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, não há como se acolher o pedido de substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

3. Em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, a autoridade apontada como coatora ressaltou que a paciente e seu marido, também investigado, utilizavam sua própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo seus filhos menores a risco, não somente às drogas, mas também à arma de fogo, munições e outros materiais ilícitos, circunstâncias que caracterizam excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado, a teor da jurisprudência do STJ.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que a paciente possui quatro filhos menores de idade, dois deles com menos de 12 anos, sendo necessária a concessão da prisão domiciliar. Requer, nestes termos, a concessão da ordem, para que a paciente seja colocada em liberdade ou para que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual, a seu ver, pode ser substituída por cautelares diversas. Argumenta, ainda, que a paciente possui quatro filhos menores de idade, dois deles com menos de 12 anos, sendo necessária a concessão da prisão domiciliar. Requer, nestes termos, a concessão da ordem, para que a paciente seja colocada em liberdade ou para que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, em razão da instrução deficitária do
writ,
a análise dos fatos está restrita à narrativa do ato apontado como coator, o qual, ao indeferir o pedido de liberdade formulado na origem, apresenta, a meu ver, fundamentação idônea e suficiente. Explico.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:
STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Consta do ato apontado como coator que
,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no interior da residência da paciente, além da apreensão de considerável quantidade de drogas, de natureza variada, algumas delas altamente deletérias (crack, cocaína e maconha), também foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico, como arma de fogo, munições, balança de precisão, bloco de notas e dinheiro em espécie.

Dessa forma, verifica-se que há elementos suficientes para constatação da gravidade concreta do delito, que permitem a manutenção da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual se torna prejudicado o pedido de substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

Já em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, a autoridade apontada como coatora ressaltou que a paciente e seu marido, também investigado, utilizavam sua própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo seus filhos menores a risco, não somente às drogas, mas também à arma de fogo, munições e outros materiais ilícitos, circunstâncias que caracterizam excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado, a teor da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DAS DROGAS. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E PETRECHOS UTILIZADOS NA DISSEMINAÇÃO DOS ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada especialmente diante de elevada quantidade da droga apreendida - 1244,44g de maconha -, bem como da apreensão de arma e diversas munições de calibres variados, de petrechos utilizados na disseminação dos entorpecentes, como balança de precisão, facas, e rolos de plástico filme, e de dinheiro em espécie. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que sua residência seria conhecida como ponto de venda de drogas, indicam seu maior envolvimento com o narcotráfico e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. No caso, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que a agente estaria associada ao corréu para a prática do narcotráfico, e ambos estariam utilizando a residência onde permanecia com a menor durante a quinzena em que ficava com sua guarda, para armazenamento e venda das drogas, tendo sido encontrados armamentos e munições pela residência, e os entorpecentes estariam armazenados inclusive dentro da geladeira, cabendo ressaltar que, conforme consta dos autos, a residência seria conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Destacou-se, ainda, que, embora tenha demonstrado ser mãe da criança, a mesma tinha sua guarda compartilhada com o genitor, com quem alternava os cuidados da menor. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo em que vivia quando permanecia com a mãe, e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, sobretudo diante da informação de que a paciente não seria a única pessoa em condições de cuidar da criança. 5. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. RÉ MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REITERADA CONDUTA DELITIVA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, conforme redação dada pela Lei n. 13.257/2016, o juiz pode substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 2. Hipótese em que a habitualida de da ré no tráfico de drogas (reincidente e portadora de outra condenação pelo 349-A, do Código Penal, consistente em tentar inserir em estabelecimento prisional chip de telefone de comunicação móvel), reafirmada agora na apreensão em sua residência de 308 pedras de crack, indica a nocividade de seu comportamento aos infantes, o que justifica o indeferimento do benefício em questão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.